Tribunal: STF
Processo: RHC 229616
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Impetração contra decisão monocrática. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal (STJ), que, ao analisar o HC 815.266, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. 



    Agravo regimental improvido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “ao revés do que lançado no acórdão, os recorrentes cuidaram de apresentar, nas razões do agravo regimental, motivos suficientes para que fosse a impetração ao menos conhecida”. Sustenta que, “se, na visão anterior do TRF3, restavam apenas dois dias ao indulto, com o comprovado tempo de remição de 50 dias (FATO NOVO), anterior ao início de vigência do decreto, o paciente teria atingido, sem peias de dúvidas, tempo de segregação suficiente à extinção da punibilidade (pelo indulto)”. Afirma que “desnecessário, em situações que tais, o exaurimento da jurisdição antecedente pela interposição do agravo regimental”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão monocrática. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 158.858, de que fui Redator para o acórdão, HC 156.854-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 144.923-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e HC 122.275-AgR, Min. Teori Zavaski.



    6. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que:



    [...] existe óbice ao processamento do presente feito, dado que a defesa não interpôs o recurso cabível contra a decisão monocrática do Desembargador Relator, que deixou de apreciar o pleito defensivo formulado naquela Corte. 



    Assim, vê-se que não houve o esgotamento da instância antecedente. Com efeito, a provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior (AgRg no HC n. 423.705/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 5/4/2018). 



    Nessa mesma linha, dentre outros, o AgRg no HC n. 417.354/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 24/11/2017; e o RHC n. 53.840/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/5/2015.



    [...].



    7. E mais: a matéria trazida pelo paciente não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TRF da 3ª Região e STJ), o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedentes: HC 227.813-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 182.857-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



      Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator